Tribunal: TJSP
Processo: 2031702-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença – habilitação de herdeiros e levantamento de quantia reconhecida como devida à servidora falecida – indeferimento, condicionando a habilitação dos herdeiros e o levantamento à comprovação da abertura de inventario/arrolamento - certidão de óbito da servidora falecida que atesta ter deixado bens – recorrentes que não negam o fato, mas apenas

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença – habilitação de herdeiros e levantamento de quantia reconhecida como devida à servidora falecida – indeferimento, condicionando a habilitação dos herdeiros e o levantamento à comprovação da abertura de inventario/arrolamento - certidão de óbito da servidora falecida que atesta ter deixado bens – recorrentes que não negam o fato, mas apenas afirmam inexistir inventário – necessidade de abertura de inventário/arrolamento para apuração de ativos e passivos – decisão de origem mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2031702-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes JOÃO SALGADO NETTO (ESPÓLIO), ADA
BETTONI DA COSTA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, CARLOS ALVES
PEREIRA, ESPÓLIO DE CARMEM SERRES GUARCHE HESS,
CLEYDE GALANTE DE ALMEIDA, ELZA LEITE DE CARVALHO DA
COSTA, ELZA MATILDE COLOMBO SILVA, ELZA NUNES DA SILVA,
IRENE WIPPICH LENCIONI, LEONILDA ALVES TEIXEIRA (ESPÓLIO),
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS HAYEK, MARIA DE LOURDES
FERREIRA MATOS, MARIA EDNA SCANDIUZZI CASTRO, MARIA
IGNEZ GONÇALVES PETTENÁ, MARIA IZILDA DUARTE BARRETO,
MARIA JOSÉ, MARIA NEIDE LEME, MARIA TEREZA COCITO
FRANÇA, MARIA TEREZA MAIA PAIOTTI, NADIR PASCHOALINA
CUCOLICCIO BORELLI, NEUSA MARIA LEONEL ALVES FICHER,
NEUZA DE OLIVEIRA SILVA, NEUZA MARIA MOREIRA AMARAL,
NORMA BESSANE FORNAZARI, ODETTE ZACCARELLI CENEVIVA,
PAULO SANTOS SILVA, ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VERA
LUCIA CASTILHO NAVARRO, CARMEM SERRES GUARCHE HESS e
ZELIA NUNES DA SILVA REGO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2031702-32.2020.8.26.0000
Agravantes: Cezar Augusto Thadeu Ceneviva e
Nercia Regina Ceneviva Stamato (herdeiros de
Odette Zaccarelli Ceneviva)
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16090)
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença
habilitação de herdeiros e levantamento de
quantia reconhecida como devida à servidora
falecida

indeferimento,

condicionando
a
habilitação dos herdeiros e o levantamento à
comprovação
da
abertura
de
inventario/arrolamento - certidão de óbito da
servidora falecida que atesta ter deixado bens
recorrentes que não negam o fato, mas apenas
afirmam inexistir inventário
necessidade de
abertura de inventário/arrolamento para apuração
de ativos e passivos decisão de origem mantida
recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Cezar
Augusto Thadeu Ceneviva e Nercia Regina Ceneviva Stamato
(herdeiros da exequente Odette Zaccarelli Ceneviva), nos autos do processo ajuizado
por Odette Zaccarelli Ceneviva e outros, em trâmite perante a 10a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, desafiando decisão que
condicionou a habilitação dos herdeiros e o levantamento à comprovação
da abertura de inventário/arrolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, ao sustentar que a legislação não condiciona a
habilitação processual e o levantamento do valor à abertura de
inventário, sendo possível a habilitação processual direta dos
sucessores. Afirma que conquanto conste da certidão de óbito que
existiam bens a inventariar, não fora aberto o inventário. Assim,
inexistindo inventário, é plenamente possível realizar a habilitação
processual direta dos sucessores nos autos do processo principal, nos
termos dos arts. 687 e 688, II, do CPC. Requer seja reconhecida a
possibilidade de habilitação processual dos herdeiros da litisconsorte
falecida diretamente no processo bem como seja determinada a
expedição do mandado de levantamento referente ao crédito pertencente
à referida exequente em favor dos sucessores, com pedido de
antecipação da tutela recursal.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
a
antecipação da tutela recursal e não-contrariado (fls.82).
Tal, em abreviado, o relatório.

Em fase de cumprimento de sentença, cujo título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo reconheceu o direito dos servidores estaduais autores - à
percepção de diferenças relativas ao recálculo dos adicionais por tempo
de serviço, os herdeiros de Odette Zaccarelli Ceneviva formularam
pedido de habilitação processual dos herdeiros e de levantamento do
depósito realizado em 26.01.2016 no valor de R$9.726,15.
Nesse contexto, sobreveio decisão proferida nos
seguintes termos:
1. Fls. 1284/1288: sobre o alegado, informe a
z.Serventia. 2. Fls. 1289/1291: INDEFIRO. Aguarde-se
a instauração do competente inventário/arrolamento,
consignando que caberá àquele Juízo deliberar sobre
o valor a disposição do espólio.(...)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo do
agravante, o recurso não comporta acolhimento.
A controvérsia cinge-se à necessidade ou não
de abertura de inventário para fins de habilitação dos herdeiros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo em tela e o consequente levantamento da quantia de R$
9.726,15.
Com efeito o art. 110 do CPC dispõe que:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu
espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”.
Por sua vez, o art. 313, §2o do Estatuto
Processual prevê: “§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar
conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e
observará o seguinte:
(...)
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito
em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou,
se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais
adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e
promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção
do processo sem resolução de mérito.”
Ainda, sobre a temática, o art. 778, §1o, II, do
CPC prevê: “§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em
sucessão ao exequente originário:
(...)
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante
do título executivo;”
Dessume-se, portanto, que por ocasião do
falecimento do autor e sendo o direito transmissível, os herdeiros
poderão promover ou dar continuidade à execução, habilitando-se no
processo.
Observa-se que a eventual habilitação dos
herdeiros para dar andamento ao processo executivo não conduz
necessariamente à conclusão de que farão jus ao levantamento do valor
condenatório naqueles autos.
Na vertente em tela, houve o processamento da
execução com o depósito do valor a que fazia jus a servidora falecida, e
então sobreveio o pedido de habilitação dos herdeiros e de levantamento
da quantia.
Nota-se que da certidão de óbito consta que a
servidora deixou os filhos Cezar Augusto Tadeu e Nércia Regina e que
“deixou bens” (fls. 58). Os filhos da autora, recorrentes, não negam a
declaração quanto aos bens, afirmando apenas a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inventário.
Nesse contexto, verifica-se que o valor em
discussão pertence ao espólio, pois não houve partilha do patrimônio
deixado pela servidora falecida.
Assim, ainda que possível a habilitação dos
herdeiros,
o
levantamento
imprescinde
de
abertura
de
inventário/arrolamento, porquanto cabe ao juízo sucessório apurar o
patrimônio, ativos e passivos, inclusive a incidência ou não de imposto e
a verificação do quinhão devido a cada herdeiro.
Nessa linha, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Falecimento de um dos autores. Decisão
que condicionou a habilitação dos herdeiros à
comprovação
de
abertura
do
inventário.
Possibilidade. Havendo bens a inventariar, há
necessidade do processo de inventário, para a
identificação segura de todos os herdeiros e
apuração de outros ativos e passivos de titularidade
do falecido. Inteligência do art. 610 e seguintes do
CPC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2107811-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DO
INVENTÁRIO PARA FINS DE HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS. Possibilidade. Necessidade de abertura
de inventário para saber o quinhão de cada herdeiro
e evitar que algum herdeiro seja preterido. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2213591-21.2017.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Sendo
assim,
mantém-se
na
íntegra
a
irretocável decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.785
Agravo de Instrumento no 2031702-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: João Salgado Netto, Ada Bettoni da Costa, Ana Maria de Oliveira,
Carlos Alves Pereira, Espólio de Carmem Serres Guarche Hess, Cleyde Galante
de Almeida, Elza Leite de Carvalho da Costa, Elza Matilde Colombo Silva, Elza
Nunes da Silva, Irene Wippich Lencioni, Leonilda Alves Teixeira, Maria de
Lourdes dos Santos Hayek, Maria de Lourdes Ferreira Matos, Maria Edna
Scandiuzzi Castro, Maria Ignez Gonçalves Pettená, Maria Izilda Duarte Barreto,
Maria José, Maria Neide Leme, Maria Tereza Cocito França, Maria Tereza Maia
Paiotti, Nadir Paschoalina Cucoliccio Borelli, Neusa Maria Leonel Alves Ficher,
Neuza de Oliveira Silva, Neuza Maria Moreira Amaral, Norma Bessane Fornazari,
Odette Zaccarelli Ceneviva, Paulo Santos Silva, Roberto Pereira dos Santos, Vera
Lucia Castilho Navarro, Carmem Serres Guarche Hess e Zelia Nunes da Silva
Rego
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D8802D
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E19319
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2031702-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.